Tribunal: STF
Processo: RE 1192003
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.